Tribunal: TJSP
Processo: 2271819-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Transporte de munição de uso restrito. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as diligências necessárias ao encerramento da

Ementa:

Habeas Corpus. Transporte de munição de uso restrito. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as diligências necessárias ao encerramento da instrução. Tramitação que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Paciente que possui condenações anteriores por roubo majorado, associação criminosa, furto qualificado tentado e posse de artefatos explosivos. A constatada reincidência constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, e sinaliza a periculosidade apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271819-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante MARCO
ANTONIO ARANTES DE PAIVA e Paciente EDIMILSON SILVA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão da magistrada a quo, por suas
jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2271819-18.2019.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Impetrante: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA
Paciente: Edimilson Silva do Nascimento
VOTO N.o 22.075
Habeas Corpus. Transporte de munição de uso restrito. Alegação
de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito
objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a
expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento.
Excesso de prazo não configurado, observando-se que a autoridade
impetrada
vem
adotando
as
diligências
necessárias
ao
encerramento da instrução. Tramitação que observa os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no art. 312 do CPP. Paciente que possui condenações
anteriores por roubo majorado, associação criminosa, furto
qualificado tentado e posse de artefatos explosivos. A constatada
reincidência constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a
teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada
pela Lei 13.964/2019, e sinaliza a periculosidade apresentada pelo
paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de
sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública.
Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de EDIMILSON SILVA DO NASCIMENTO, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Ambrogi, da 2a Vara
Criminal do Foro da Comarca de Jacareí, sob a alegação de estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo, por permanecer o paciente preso
preventivamente há mais de quatro meses, salientando não ser a
morosidade imputável à defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja relaxada a
prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, com a expedição
do competente alvará de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 50/54).
A autoridade impetrada prestou informações às
fls. 57/87 e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 90/94).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 6/94) que o paciente foi
preso em flagrante em 29 de julho de 2019, vindo a ser denunciado
como incurso no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.
Consta na exordial acusatória (fls. 76/78 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 10h, policiais
civis integrantes da “Equipe Apolo XV” dirigiram-se à Rua das
Cotovias, 820, Conjunto Primeiro de Maio, na Comarca de Jacareí,
em decorrência de informações recebidas em investigações de
campo, apontando que o imóvel pertencia a integrantes da facção
criminosa PCC e que ali havia drogas e armas armazenadas. Lá
chegando, os policiais visualizaram um veículo BMW X1, placa
PFU-0330, conduzido pelo paciente, adentrando o local. Realizada a
abordagem, os policiais localizaram, no interior do automóvel, três
munições de fuzil, calibre 223, e, na sequência, em revista no interior
do imóvel (uma chácara que se encontrava aberta, com pedreiros
trabalhando no local), foram localizados sete televisores embalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
com plástico bolha, de procedência desconhecida, papéis com
anotações diversas, além de uma conta de água em nome de Milton
Vieira Pinto. Não obstante, ainda foram apreendidos, em poder do
paciente, dois telefones celulares.
Indagado, Edimilson confessou que trabalhava
para um traficante de prenome Anderson, e que o veículo que
conduzia era de propriedade do filho deste, de prenome Gabriel,
razão pela qual os policiais o conduziram à delegacia de polícia.
Da leitura dos autos originários, observa-se
que na audiência de custódia realizada em 30 de julho de 2019 (fls.
39/41), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, tendo o Juízo a quo ressaltado a
gravidade concreta do delito praticado e o fato de Edimilson
apresentar condenações pretéritas por crimes patrimoniais.
Em 9 de setembro p.p, a defesa ofertou
resposta à acusação (fls. 120/127), tendo a autoridade impetrada, na
mesma data, recebido a denúncia e determinado a expedição de
cartas precatórias para a oitiva das testemunhas (fls. 128/129).
Na sequência, em 4 de outubro p.p., a defesa
pugnou pela apreciação dos pedidos deduzidos na resposta à
acusação (fl. 153), que vieram a ser indeferidos pelo Juízo a quo, no
dia 15 daquele mês (fls. 193/194), tendo a magistrada determinado a
cobrança da devolução das cartas precatórias expedidas, comando
renovado em 26 de novembro p.p. (fl. 246), encontrando-se os autos
no aguardo do cumprimento dos atos deprecados.
Da análise do panorama evidenciado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de
prazo na duração da prisão cautelar, não se verificando imotivada
morosidade no trâmite da demanda de origem, visto que a fase
instrutória ainda não restou concluída em virtude da necessidade de
produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, tendo
sido expedidas cartas precatórias para esta finalidade. Consigne-se,
por pertinente, que serão colhidos depoimentos de testemunhas
arroladas não somente pela acusação, mas também pela defesa, que
requereu as oitivas de José Santana do Nascimento, Luís Fernando
Praxedes, Everton Almeida e incluiu, em seu rol, as já anteriormente
arroladas pelo parquet (fls 120/127). Observa-se, ainda, que a
magistrada a quo vem diligentemente determinando a cobrança da
devolução das precatórias expedidas (fls. 193/194 e 246), fato que
denota a regularidade no trâmite processual do feito originário.
Desse modo, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser
observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
6
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Verifica-se,
outrossim,
remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos
no artigo 312 do CPP, porquanto, em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), e à certidão de distribuição
de feitos criminais (fls. 81/85 dos autos originários), apurou-se que
Edimilson possui condenações anteriores por roubo majorado,
associação criminosa, furto qualificado tentado e posse de artefatos
explosivos, observando-se que a condição de reincidente constitui
óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o
do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, in
litteris:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente
ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
7
provisória, com ou sem medidas cautelares. (grifamos)
Não se olvide que a constatada reiteração
delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, que
se afigura temerária à garantia da ordem pública. Sobre esse aspecto,
assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.2
Outro fato responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a
periculosidade (probabilidade de tornar a
cometer delitos) demonstrada pelo réu e
apurada pela análise de seus antecedentes e
pela maneira de execução do crime. Assim, é
indiscutível que pode ser decretada a prisão
preventiva daquele que ostenta, por exemplo,
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271819-18.2019.8.26.0000 -Voto no
8
péssimos antecedentes, associando a isso a
crueldade particular com que executou o
crime. 3
Destarte, não configurado o aventado excesso
de prazo, e presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, mostra-se necessária e adequada a sua manutenção.
Ante o exposto, denego a ordem do presente
writ, mantendo-se, in totum, a decisão da magistrada a quo, por suas
jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 11
art. 312.